Tribunal: TCU
Processo: 016.868/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TC 96/2013, firmado com o/a DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, Siafi/Siconv 681327, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto IMPLANTACAO DE 3 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZACAO DO ACESSO E USO DA AGUA - AGUA PARA TODOS. (no da TCE no sistema: 741/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em desfavor de Joseney da Silva Santos (CPF: XXX.463.625-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 96/2013-Dnocs, registro Siafi 681327 (peça 1), firmado entre o DNOCS e o município de Capela do Alto Alegre/BA, e que tinha por objeto a "implantação de 3 sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais do município, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água - Água Para Todos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Joseney da Silva Santos (CPF: XXX.463.625-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Joseney da Silva Santos (CPF: XXX.463.625-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débito relacionado ao responsável Joseney da Silva Santos (CPF: XXX.463.625-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2016 153.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 26/8/2022: R$ 221.659,39. 9.3. aplicar ao responsável Joseney da Silva Santos (CPF: XXX.463.625-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R4 20.000 ( vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao responsável Joseney da Silva Santos (CPF: XXX.463.625-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, porém permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e ao responsável, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.